Tribunal: TJMT
Processo: 1043411-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043411-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA YEGROS PEREIRA - CPF: 345.923.851-87 (EMBARGANTE), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA YEGROS PEREIRA - CPF: 345.923.851-87 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer. fornecimento de medicamento fora do rol da ans. ausência de obscuridade. rediscussão do mérito. caráter protelatório. multa. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, com efeitos infringentes, manteve sentença que determinou o fornecimento do medicamento Radicava (Edaravona) a paciente portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para cobertura excepcional fora do rol da ANS.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer o dever de cobertura do medicamento fora do rol da ANS, supostamente em desconformidade com o entendimento do STF na ADI 7265, especialmente quanto (i) à ausência de alternativa terapêutica e (ii) à necessidade de manifestação do NATJUS.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os requisitos legais previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, reconhecendo a insuficiência do tratamento convencional e a necessidade do fármaco prescrito, com respaldo em laudo médico especializado e aprovação por órgãos sanitários competentes.

4. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois a decisão explicitou a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, bem como a pertinência do tratamento indicado, não havendo exigência absoluta de consulta ao NATJUS quando presentes elementos técnicos suficientes.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Configura caráter protelatório a interposição de embargos com o propósito de retardar o cumprimento da decisão, sobretudo em demanda que envolve direito fundamental à saúde de paciente em condição grave e progressiva.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões controvertidas. 2. A mera inconformidade da parte com a conclusão do julgado não configura obscuridade, omissão ou contradição. 3. A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por VERA LUCIA YEGROS PEREIRA, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão pretérito e, por conseguinte, negar provimento aos recursos de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento Radicava (Edaravona).

Em suas razões recursais a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em profunda obscuridade, pois fundamentou a decisão em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento da ADI 7265. Alega que o julgado considerou preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998 sem observar as diretrizes cumulativas definidas pela Suprema Corte para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, em especial a ausência de alternativa terapêutica adequada e a necessidade de comprovação por meio de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).

Insiste que o tratamento da paciente pode ser realizado com medicamento inserido no rol e que a decisão embargada não poderia se fundamentar exclusivamente em prescrição ou laudo do médico assistente. Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e alinhar o julgamento ao precedente do STF (cf. Id. nº 355336381).

Intimada, a embargada Vera Lucia Yegros Pereira apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos da operadora. Sustenta a clareza e precisão do acórdão, asseverando a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição, sobretudo porque a decisão enfrentou expressamente a ineficácia do tratamento convencional isolado e a validade técnica das aprovações da ANVISA e FDA (cf. Id. nº 356708383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração da autora com efeitos infringentes, negando provimento ao apelo da operadora e restabelecendo a sentença de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento Radicava (Edaravona).

A decisão embargada fundamentou-se na premissa fática de que o referido fármaco é de administração hospitalar (infusão intravenosa), e não de uso domiciliar, e que a paciente preenche os requisitos dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998 (introduzidos pela Lei n.º 14.454/2022) para o custeio de tratamento fora do rol da ANS, dada a insuficiência do tratamento convencional isolado, a chancela da ANVISA e da FDA, e a eficácia atestada por laudo médico especializado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a ausência de inteligibilidade no julgado ou o emprego de fundamentação dúbia capaz de dificultar a exata compreensão do comando judicial.

No caso em apreço, a embargante argumenta que a Turma Julgadora incorreu em obscuridade por supostamente ter fundamentado a decisão em desconformidade com a ADI 7265 do Supremo Tribunal Federal, alegando que não restou comprovada a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, e que o acórdão não poderia basear-se exclusivamente no laudo do médico assistente em detrimento de manifestação do NATJUS.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou a referida tese de forma direta, expressa e fundamentada, demonstrando o fiel preenchimento dos requisitos legais excepcionais. A decisão colegiada explicitou que a paciente já faz uso do tratamento convencional para a Esclerose Lateral Amiotrófica (Riluzol 50mg) e que este medicamento, por si só, não impede a progressão da doença, revelando-se insuficiente de forma isolada. Explicou-se, ademais, que a associação do Radicava consiste em complemento terapêutico indispensável, atestado por laudo médico especializado e amplamente respaldado pelas aprovações sanitárias da ANVISA e da FDA (órgão de renome internacional).

Evidencia-se, portanto, que não há qualquer lacuna, obscuridade ou contradição no julgado. Entendo que a pretensão da embargante revela insatisfação com a fundamentação adotada e o nítido propósito de reverter a decisão que lhe foi desfavorável, providência incabível na via eleita.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, DJe 18/03/2022).

Sob a mesma ótica, a jurisprudência consagra que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1316325/DF, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Não há obscuridade ou omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente. As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram vícios que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos e as provas que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos. 4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte. 5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial. 2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de adequação e aos preceitos normativos invocados, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, a necessidade de acolhimento do pleito formulado nas contrarrazões quanto à imposição de sanção processual. Verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, uma vez que a embargante busca rediscutir matéria já expressa e exaustivamente enfrentada no acórdão, utilizando-se da via estreita dos aclaratórios de forma inadequada. A conduta de opor resistência injustificada ao cumprimento da tutela jurisdicional revela-se ainda mais gravosa no presente caso, por se tratar a embargada de paciente idosa e diagnosticada com enfermidade degenerativa, progressiva, incurável e fatal (Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA).

A interposição de recurso com o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado e a efetivação do direito fundamental à saúde atrai a incidência imperativa da penalidade legal.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026